Tribunal: TJMT
Processo: 1041930-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041930-55.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARLUCIA DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS DEVIDAS ATÉ 2020. TERÇO CONSTITUCIONAL LIMITADO AO PERÍODO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande, que busca o reconhecimento da nulidade do vínculo por sucessivas renovações contratuais entre 2020 e 2024 e a consequente condenação do ente público ao pagamento de FGTS e de férias com terço constitucional sobre 45 dias. A sentença de origem reconheceu parcialmente os pedidos, deferindo apenas o pagamento de férias de 30 dias com terço constitucional, sendo impugnada pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas desvirtuaram o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade contratual; (ii) estabelecer se, diante da nulidade contratual, é devido o pagamento de FGTS e férias de 45 dias com terço constitucional à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação por tempo determinado exige demonstração de necessidade temporária e de excepcional interesse público, cuja ausência configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88 e do Tema 916 do STF.
4. A Lei Municipal no 2.613/2003 limita a contratação temporária de professores ao prazo máximo de 12 meses, incluindo prorrogação, sendo ilícitas as renovações sucessivas que ultrapassam tal limite.
5. A sucessiva recontratação da parte autora, com vínculos contínuos de 2020 a 2024, evidencia necessidade permanente do serviço e descaracteriza a excepcionalidade exigida, gerando a nulidade dos contratos.
6. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e entendimento do STF no Tema 916.
7. Quanto às férias, a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012 previa 45 dias para professores até 2020, tendo sido reduzido o período para 30 dias pela Lei no 4.735/2021, com os 15 dias restantes convertidos em recesso escolar.
8. A autora faz jus às férias de 45 dias e respectivo terço constitucional apenas no ano de 2020; nos demais anos, o pagamento limita-se a 30 dias de férias, sem o adicional do terço constitucional, conforme a legislação vigente à época.
9. Diante da vedação à reformatio in pejus, e considerando que não houve recurso da parte ré, mantém-se a sentença no ponto em que fixou o pagamento do terço constitucional sobre os 30 dias de férias entre 2021 e 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A renovação sucessiva de contratos temporários para exercício contínuo da função de professor municipal descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido ao contratado o pagamento de FGTS sobre o período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O direito às férias de 45 dias com terço constitucional é devido apenas até a entrada em vigor da Lei Municipal no 4.735/2021, que alterou a natureza jurídica do recesso escolar.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 2.613/2003; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, art. 78; Lei Municipal no 4.735/2021; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema no 612; STF, RE no 1066677, Tema no 551; STF, Tema no 916; TJMT, N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1032739-54.2022.8.11.0002, j. 15.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041930-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLUCIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 537.294.551-68 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025